Tribunal: TJSP
Processo: 0044759-88.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 0044759-88.2019.8.26.0000, da Comarca de Várzea Paulista, em
que é impetrante/paciente PAULO ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0044759-88.2019.8.26.0000 - Voto no 37836 - RS
2
.Habeas Corpus no 0044759-88.2019.8.26.0000
Autos de origem n° 0001765-54.2018.8.26.0655
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de
Várzea Paulista
Impetrante/Paciente: PAULO ROBERTO ALVES DE
OLIVEIRA
Voto no 37836
HABEAS CORPUS Excesso de prazo para
formação da culpa
Prisão preventiva
revogada
na
origem
-
Expedição
e
cumprimento de alvará de soltura - Perda do
objeto da impetração Ordem prejudicada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado de próprio punho, por PAULO ROBERTO
ALVES DE OLIVEIRA, alegando, em síntese, que estaria
sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de
Direito da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Várzea Paulista.
Relata, ao que se depreende, que se
encontra preso preventivamente há mais de 06 meses, sem
formação da culpa, razão pela qual sofre constrangimento ilegal
(fls. 02/11).
A liminar foi indeferida à fls. 16/17.
Foram prestadas as informações de estilo
(fls. 21/21v), tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça se
manifestado no sentido de que o writ seja julgado prejudicado
(fls. 37/39).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0044759-88.2019.8.26.0000 - Voto no 37836 - RS
3
Relatei.
O writ, de fato, resta prejudicado.
De acordo com os documentos juntados aos
autos, verifica-se que, por decisão proferida em 18.11.2019, a
prisão preventiva do paciente foi revogada, determinando-se a
expedição de alvará de soltura (fls. 33), o qual restou
devidamente cumprido no dia subsequente (fls. 36).
Desse modo, alcançada a pretensão aqui deduzida, a
impetração perdeu seu objeto.
Isto
posto,
JULGO
PREJUDICADA
a
presente ordem, pela perda de seu objeto, nos termos do artigo
659 do Código de Processo Penal.
EDISON BRANDÃO
Relator